Tribunal: STF
Processo: HC 247119
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estelionato. Condição de procedibilidade da ação penal. Representação da vítima. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Andre Alves da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 948.922/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 7).



    O Paciente foi condenado à pena de 20 anos, 08 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13), estelionato (art. 171, §3º do Código Penal) e furto  qualificado (art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal), na forma do art. 69 do Código Penal (evento 6, fls. 285-290).



    No presente writ, o Impetrante argumenta a necessidade de representação das vítimas para procedibilidade da ação penal em tela, na forma da Lei nº 13.964/2019. Assevera que, mesmo com o desmembramento do processo criminal e o trânsito em julgado da decisão, a lei posterior mais benéfica deve ser aplicada. Requer, em medida liminar, sua inclusão na relação jurídica processual dos autos recursais nº 0505734-75.2015.4.02.5101 que tramita perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Pugna, no mérito, pela aplicação retroativa da alteração legislativa introduzida pelo Pacote Anticrime, para que se determine a representação das vítimas no delito de estelionato, nos termos do art. 171, §5º do Código Penal. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito como coator (evento 7):



    “ (...)



    A inauguração da competência desta Corte para análise de habeas corpus ou do seu recurso ordinário dá-se com o esgotamento da instância a quo, o que ocorre com a manifestação colegiada pelo Tribunal de origem, sendo imprescindível a interposição de agravo regimental contra decisão monocrática que indeferiu o pedido, sob pena de supressão de instância e consequente não conhecimento da ordem nesta Casa.



    Nesse mesmo sentido: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 



    2. A competência do STJ é inaugurada, nos termos do art. 105, I, c, da CF, com o esgotamento da instância ordinária, o que não ocorreu no caso, porquanto não interposto agravo regimental para submissão da decisão monocrática ao colegiado competente, não sendo cabível a inauguração, per saltum, de irresignação junto a Tribunal Superior, suprimindo instância recursal. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no HC n. 775.908/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.) 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR RELATOR. SÚMULA 691/STF. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MEIO DE FISCALIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...] 



    II - A provocação desta jurisdição especial na via do habeas corpus ou do recurso ordinário exige o prévio esgotamento da jurisdição das instâncias ordinárias, requisito que impõe a necessidade de interposição do agravo regimental em face da decisão monocrática que indefere liminarmente a impetração na origem a fim de obter o pronunciamento definitivo do órgão colegiado competente. 



    III - Diante da ausência de decisão do órgão colegiado constitucionalmente competente para a apreciação em caráter definitivo do mérito do habeas corpus originário, o exame das matérias suscitadas nesta impetração por esta Corte Superior implica indevida supressão de instância e em violação das competências constitucionalmente estabelecidas para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 



    IV - Aplica-se ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula 691/STF, segundo a qual "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 



    [...] 



    (AgRg no HC n. 623.589/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 5/4/2021.)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente a impetração.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente